Tribunal: TJMT
Processo: 0006683-93.2016.8.11.0007
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006683-93.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CIRENE DE OLIVEIRA FREIRE - CPF: 018.721.511-16 (VÍTIMA), Francisco Ferreira da Silva (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO FERREIRA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE FEMINICÍDIO TENTADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO ACERTADA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INDICANDO A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – CULPABILIDADE,
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE MACULADAS SEM CORRESPONDÊNCIA PROBATÓRIA CONCRETA
– PENA-BASE REAJUSTADA – 2. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INC. II, ALÍNEA F, DO CP – PERTINÊNCIA –
BIS IN IDEM
EVIDENCIADO COM A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA IGUALMENTE DECORRENTE DO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
3. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – AUTORIA DELITIVA CONFESSADA COM MINUDÊNCIAS EM TODAS AS FASES PROCESSUAIS E, INCLUSIVE, PLENÁRIO DO JÚRI – AUTODEFESA – SÚMULA 545 DO STJ – 4. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA – CABIMENTO – PISO RESSARCITÓRIO FIXADO À MÍNGUA DE PEDIDO EXPRESSO NESSE SENTIDO – CONTRADITÓRIO NÃO OPORTUNIZADO – PENA FINAL READEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Assiste razão à irresignação defensiva quando os fundamentos elencados na r. sentença não são válidos para ensejar a avaliação pejorativa de parte das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente relacionadas à culpabilidade, à personalidade e à conduta social do apelado, o que não ocorre, de outro lado, com as consequências do delito, cuja fundamentação logrou apontar peculiaridades do caso concreto bastantes a inferir a necessidade de maior rigor na punição estatal.

2.

Resta patente o
bis in idem
alegado pela defesa, na medida em que o fato do crime ter sido perpetrado no contexto de violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta como feminicídio e para exasperar a pena como agravante, devendo persistir a incidência apenas da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inc. VI, c/c o §2o-A, do CP.

3.

A teor do art. 492, I,
b
, do CPP, o réu fará
jus
à atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal quando a sua confissão foi deduzida em Plenário do Júri a título de autodefesa e, possivelmente, influenciou na formação do convencimento dos jurados, independentemente se foi integral, parcial, qualificada ou condicionada. Precedentes do STJ.

4.

Não existindo pedido expresso da acusação ou da parte ofendida nesse sentido, é certo que mesmo em se tratando de caso de violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico e/ou familiar, resta indevida a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
in casu
, na forma do que dispõe o
art. 387, inc. IV, do CPP
.

5.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

6.

Apelo defensivo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação penal n.o 6683-93.2016.811.0007 – código 147247, em observância à decisão soberana do Egrégio Tribunal do Júri, o condenou
à pena de
15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação dos danos suportados pela vítima em razão da prática do delito de
tentativa de
feminicídio
(
art. 121, § 2o, inc. VI, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
).

Insurge-se o apelante exclusivamente em face da dosagem da reprimenda, fazendo-o por meio das razões recursais de ID 32910998 e ss., em que pleiteia a
fixação da pena
basilar mais próxima ao mínimo legal
,
haja vista a inidoneidade dos
argumentos expendidos para a negativação das circunstâncias judiciais atinentes à
culpabilidade
,
personalidade
,
conduta social
e
consequências do crime
; ao que agrega a necessidade de ser reconhecida em seu benefício a
atenuante da confissão espontânea
, bem como
afastada a agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP
, porquanto sua incidência concomitante com a qualificadora do feminicídio caracterizaria
bis in idem
.

A i. Defesa vindica, ainda, a
exclusão, subsidiada pela minoração, do valor estabelecido a título de indenização
à vítima, pois não observado o contraditório ou justificado o
quantum
fixado, e, por fim,
prequestiona
todos os dispositivos legais e constitucionais invocados no decorrer das razões recursais, para fins de eventuais interposições de recursos perante os Tribunais Superiores.

Nas contrarrazões ministeriais, vistas no ID 32912475 ao ID 32912478, são rechaçados todos os argumentos defensivos, pelo que pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer encontradiço no ID 37474454 pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, a fim de que seja reajustada a pena-base à conta da inidônea negativação de
parte
das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem assim, incida a atenuante da confissão e seja afastada a agravante do art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP, além de excluída a indenização à vítima pelos danos causados pela infração.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, verifico que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que no dia 17/11/2016, por volta das 20h40min, na Rua Rio de Janeiro, bairro Cidade Alta, município de Alta Floresta/MT, o acusado
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
, agindo com
animus necandi
e por razões da condição de sexo feminino, tentou matar
Cirene de Oliveira Freire
ao desferir-lhe golpes de faca, os quais produziram na ofendida ferimentos no tórax e abdômen, não consumando o ilícito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ainda segundo a narrativa ministerial, o ora apelante e a vítima mantinham relacionamento amoroso e na ocasião o acusado teria se irritado ao ver
Cirene de Oliveira Freire
conversando pelo celular com o ex-marido, razão pela qual muniu-se com uma faca da cozinha da convivente e passou a golpeá-la no abdômen e tórax, empreendendo fuga logo em seguida, ao que se seguiu o socorro da ofendida pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela Policia Militar, que a encaminharam em estado grave para atendimento médico.

Ab initio
ressalto que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, nos termos da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. E, de acordo com o artigo 593, III do Código de Processo Penal, restringem-se às hipóteses de: a) nulidade posterior à pronúncia; b) sentença do Juiz-Presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados
; c) erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
ou da medida de segurança, e; d) decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Circunstanciado o fato, passo à análise das irresignações recursais.

1.

Da readequação da pena basilar:

Nos termos já relatados
, o ora apelante exsurge irresignado quanto à penalização estabelecida na origem, sendo pontual quanto à
inidoneidade da fundamentação
expendida pelo d. juízo
a quo
para negativar a culpabilidade, a personalidade e a conduta social do réu, bem como as consequências do crime.

E, da análise acurada dos autos, verifico que a pretensão defensiva merece acolhida em parte.

Sabe-se que a
culpabilidade
mencionada no art. 59 do Código Penal deve ser entendida como o juízo de reprovabilidade, censurabilidade, que recai sobre o autor do fato típico, o qual, podendo agir de modo diverso, não o fez.

Nesse particular, o d. magistrado
a quo
aduziu que a referida circunstância judicial deveria ser considerada desfavorável pois:

“No que tange a
culpabilidade
,
o réu a época dos fatos possuía plena consciência da sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstancias estavam a exigir conduta diferente, uma vez que, cuida-se de pessoa com idade suficiente e que deveria ter o tirocínio para evitar a trágica conduta que tomou e da forma como foi perpetrado o delito justamente por que já cumpriu pena por crime idêntico consumado; o
comportamento
do réu foi doloso, premeditado e ardil, posto que ao colher a vítima com várias facadas enquanto a mesma estava ao telefone, não deu chances para qualquer reação, não concluindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente em ter a vítima sido, rapidamente, atendida no pronto socorro médico e se submetido a procedimento cirúrgico; o
grau de culpabilidade
reve1ou-se elevado proveniente de reflexão tradutora de pertinácia criminosa significativa, porquanto demonstrou total desprezo à vida humana, frieza, crueldade e indiferença ao cometer o delito, conforme se infere dos autos, cujos depoimentos revelam sem sombra de dúvidas esta conduta, notadamente por cuidar-se de crime pessoal de sangue.” – sic
ID 32910992, p. 4 – destaques no original.

Percebo que, a despeito do esforço expendido, os referidos argumentos não são válidos para subsidiar a negativação da culpabilidade do apelante, pois, como se vê, na parte que efetivamente extravasam o hodierno à espécie delitiva, acaba por referir-se aos antecedentes do acusado, o que, por igual razão justificou a negativação do vetor judicial correspondente.

Nada obstante tenha sido feita referência à suposta premeditação do ilícito, é certo que minúcias do caso concreto não foram apontadas, o que entendo ser devido à falta de correspondência à hipótese dos autos, porquanto a própria narrativa dos fatos, descrita durante a avaliação das circunstâncias do crime, revela a brevidade com que o crime ocorreu, máxime quando o d. magistrado sintetizou que
“o réu compareceu à casa da vítima e após discussão cometeu o delito” –

sic
ID 32910993.

Assim, em atenção à redação do
Enunciado Orientativo n.o 12
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício no sentido de que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
, entendo prudente concluir pela inidoneidade dos argumentos expostos para a negativação desse vetor em específico, que passa a ser considerado neutro
.

No que concerne à
personalidade
e à
conduta social
do apelado, o d. juízo
a quo
asseverou:

“Quanto a
personalidade
ao que se denota dos autos, cuida-se de pessoa agressiva, hostil, que age de forma ardil, cruel, com a paixões exacerbadas de forma a agir e reagir desproporcional e criminosamente às ações triviais, ainda mesmo revela personalidade fria desprovida de consciência social, agindo agressivamente quando contraria. No que tange a
conduta social
a mesma revelou-se desequilibrada, pessoa de extrema e exacerbada periculosidade, voltada a pratica criminosa e violenta com crime de sangue ao longo de sua vida.” sic
ID 32910992 – p. 4.

Contudo, tais circunstâncias não se mostram aptas a embasar a depreciação dos vetores judiciais referenciados, pois, se num primeiro momento tendenciam à verossimilhança, a inexistência de elemento concreto constante nos autos confirmando o retrato psíquico do apelante demonstra que se limitam a expressar a perspectiva pessoal do julgador, portanto, em seu livre convencimento, todavia, sem motivação assaz para tanto, resultando, por isso mesmo, na inaptião para desabono das citadas circunstâncias judiciais.

Ademais, quanto à arguição da tendência do acusado ao cometimento de
“crime de sangue”
(sic) mencionada pelo magistrado
a quo
, entendo que, além de incorrer no já referido
bis in idem
, em razão da mácula conferida aos antecedentes do réu, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça corrobora a necessidade de ser afastado tal fundamento, pois:

“ [...] 7. A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia. No caso, o fato do réu ter concorrido diretamente para o resultado criminoso não justifica o incremento da básica, pois apenas demonstra a culpa stricto sensu do réu.

8. A Quinta Turma deste Superior Tribunal de Justiça em recente decisão, e ao alterar seu posicionamento sobre o tema, decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. [...].”
(STJ – AgRg no HC 516.831/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 12/02/2020).

Por outro lado, no que diz respeito
às
consequências

do crime contra a vida, a despeito da alegação defensiva de que inexistem dados indicando o efetivo prejuízo psicológico suportado pela vítima, e que a perspectiva traumática já teria sido ponderada pelo legislador, estou a confirmar o acerto da r. sentença.

Isso porque as consequências da infração penal,
para fins de fixação da pena-base, referem-se ao mal causado pelo delito, resultado da ação do agente e que transcende o resultado típico, de forma que, aquelas circunstâncias que extrapolam a figura típica servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria.

Destarte, é forçoso reconhecer que as peculiaridades do caso concreto revelam existir indicativos idôneos para subsidiar a negativação desse vetor, não só pelo relatado clima de insegurança que se instalou para a vítima e sua família após o ocorrido (ID 32912481), mas também pelas sequelas suportadas fisicamente e em sua
psique
, dado o estado crítico no qual fora submetida a procedimento cirúrgico de emergência, incapacitando-a para suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, além das cicatrizes que carrega em seu corpo, apontadas no laudo pericial visto no ID 32903954.

Nessa toada, dentre os vetores questionados pela defesa, reconheço a necessidade de ser mantida tão somente a negativação conferida às
consequências do crime
, pois existentes elementos indicando particularidades aptas a evidenciar a maior gravidade do delito
sub judice
nesta perspectiva, seguindo a mesma linha intelectiva adotada pelo c. STJ no julgamento do AgRg

no REsp 1838377/SP, da relatoria do Ministro Ribeiro Dantas.

Por conseguinte, cingindo as providências adotadas nesta instância revisora àqueles argumentos outrora expendidos pelo d. magistrado
a quo
, e atento às diretrizes do art. 68 do Código Penal, faz-se necessária a readequação da pena-base imposta.

Na
primeira fase
da dosimetria, dentre aquelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, mantem-se o desvalor conferido às
consequências do delito
, pelas razões já expostas alhures; e também a mácula atribuída aos
motivos do crime
e aos
antecedentes
do acusado, frente ao registro constante em sua folha de antecedentes juntada no ID 32907997 e referente ao executivo de pena n.o 3402-81.2006.811.0007 - código: 43098, bem como diante da resignação da defesa.

No que se refere ao montante do incremento, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda base o aumento nas frações de 1/8 ou 1/6 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Assim, embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos e inserindo-se a dosimetria penal na discricionariedade motivada do julgador, atento aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia; no caso concreto entendo que as peculiaridades fáticas autorizam a majoração da pena básica na fração de 1/8 por cada circunstância judicial desfavorável [3, no total], de modo que se
reajusta a sanção basilar
para o
quantum
de

18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

2.

Do afastamento da agravante prevista no
art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP
:

A i. Defesa ainda vindica a exclusão da agravante atinente ao fato de o delito ter sido cometido com violência contra a mulher na forma da lei específica, prevista no art. 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal. E merece amparo tal pretensão!

É cediço que a Lei n.o 13.104/2015 passou a prever como qualificadora o fato do delito de homicídio ter sido perpetrado contra mulher, em virtude da condição de sexo feminino, a qual deve ser entendida como o delito que envolve violência doméstica e/ou familiar ou, ainda, menosprezo ou discriminação pela condição de mulher, correspondendo à previsão do art. 121, §2o, inc. VI, c/c o §2o-A, do CP.

No caso dos autos, o ora apelante foi condenado pela prática do delito de homicídio tentado em face de sua então namorada, tendo os senhores jurados reconhecido que o crime foi praticado contra a mulher, em razão do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e/ou familiar, caracterizando, pois, o crime de feminicídio.

Porém, a teor da r. sentença vista no ID 32910992 percebe-se que o mesmo fundamento ensejou novo incremento na pena intermediária, por força da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
f
, do Código Penal.

Nesse contexto,
resta patente o
bis in idem
alegado pela defesa, na medida em que o fato de o crime ter sido perpetrado no contexto de violência doméstica contra a mulher foi valorado para qualificar a conduta e para exasperar a pena como agravante
. Há precedente deste e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – PRELIMINAR DE NULIDADE – JURADA QUE CHOROU COPIOSAMENTE EM PLENÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS SEM RESPALDO NO ACERVO PROBANTE – INSUBSISTÊNCIA – PROVAS QUE DÃO SUPORTE ÀS QUALIFICADORAS AMPLAMENTE DELINEADAS NO PLENÁRIO DO JÚRI – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE DESCRITA NO ART. 61, II, F, DO CP INCORRETAMENTE APLICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Conforme a jurisprudência do STJ, ‘[...] o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita’ [STJ – AgRg no REsp 1741418/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018].
Reconhecida a hipótese de feminicídio, inclusive com aplicação, na terceira fase, da causa de aumento prevista no art. 121, § 7o, III, do CP, deslegitima, na segunda fase dosimétrica, a incidência da agravante descrita no art. 61, II, f, do CP, sob pena de se incorrer no malsinado bis in idem.
”
(TJMT – N.U 0001759-81.2016.8.11.0090, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018) – destaquei.

Portanto, deve subsistir tão somente a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, em detrimento daquela agravante vista art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP,
a qual ora se extirpa
, como vindicado pelo apelante.

3.

Do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea:

Como relatado, outra tese defensiva presente no bojo das razões do recurso, se refere ao
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em benefício do apelante, o que, de fato, merece guarida.

Isso porque, em ambas as oportunidades que teve de apresentar sua versão sobre os fatos, o apelante assumiu a autoria que lhe era atribuída, e ainda minudenciou algumas circunstâncias do
modus operandi
, como é visto no trecho de seu depoimento na fase policial que entendo pertinente transcrever:

“QUE tinha um relacionamento bom; QUE na data de ontem 17/11/2016 bebeu junto com CIRENE umas duas caixinhas de cerveja; QUE tiveram urna discussão e no momento estavam sozinhos e CIRENE deu um tapa em seu rosto; QUE diante disso, pegou uma faca de cozinha que estava em cima da mesa e correu atrás de CIRENE; QUE perguntado se deu facadas em CIRENE; QUE o interrogando permanece no direito de ficar calado; QUE perguntado quantas facadas desferiu em CIRENE, o interrogando disse que não se lembra [...].” sic
ID 32897494 – p.2.

Nesse cenário, diversamente do concluído pelo d. magistrado
a quo
, o enunciado da Súmula n.o 545 do Superior Tribunal de Justiça elucida que a confissão espontânea do réu, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, se utilizada para fundamentar a condenação.

Não se negligencia, outrossim, que tal admissão de culpa, ao ter sido realizada em Plenário pelo acusado [autodefesa], tem-se por debatida pelas partes, na forma art. 492, inc. I, alínea
b
, do Código de Processo Penal, sem contar que, muito provavelmente, influenciou na formação da convicção dos jurados tanto acerca da materialidade do crime quanto da respectiva autoria, de modo que o apelante
deve ser beneficiado com a incidência da aludida atenuante
–
ex vi
: HC 492.449/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019.

Destarte, p
assando à
segunda fase
da dosimetria penal, dadas as providências tomadas nesta instância, incide tão somente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do CP, a ser calculada com base no
critério ideal
de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por ser o
quantum
que mais diminui e estar em consonância com as idiossincrasias do caso concreto.

Nesse sentido:

“
Conforme a jurisprudência desta Corte, a aplicação de circunstâncias atenuantes ou agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração paradigma de 1/6 para o devido ajuste da pena na segunda fase.
Ressalte-se que
as agravantes ou atenuantes não necessariamente incidirão sobre a pena-base, somente ocorrendo se esta for maior ou igual ao intervalo de pena em abstrato do preceito secundário
, caso contrário, malgrado haja pena concreta dosada, sob pena de as agravantes tornarem-se menos gravosas e as atenuantes menos benéficas do que as meras circunstâncias judiciais da primeira etapa, o que subverteria o sistema hierárquico da dosimetria trifásica.

Nesse sentido entende consagrada doutrina especializada na dosimetria da pena:

"Aparentemente, ao analisarmos sem maiores cuidados, estaríamos concluindo que o patamar ideal imaginário de 1/6 para cada atenuante ou agravante, de forma isolada, deveria sempre incidir sobre a pena-base, pois já existe uma pena em concreto dosada.

No entanto, chamamos atenção porque nem sempre esta será a solução adequada, sob pena de ferirmos o próprio sistema hierárquico da pena, consagrado pela forma trifásica. [...]

O patamar ideal imaginário de 1/6, usado para atenuante e agravante, isoladamente, deverá sempre incidir sobre o que for maior, intervalo de pena em abstrato ou pena-base.

Com adoção deste critério, resolvemos qualquer problema, senão vejamos na solução da questão debatida anteriormente: o intervalo de pena em abstrato corresponde a 8 anos, a pena-base corresponde a 2 anos, logo, concluímos que o maior é o intervalo de pena, razão pela qual este será usado como parâmetro para a incidência do patamar ideal imaginário de 1/6 na segunda fase. Com isso não mais teremos um acréscimo de apenas 4 meses em decorrência da existência de uma agravante (1/6 de 2 anos = 4 meses), mas teremos um acréscimo de 1 ano e 4 meses por força da agravante (1/6 de 8 anos = 1 ano e 4 meses), conduzindo a pena na segunda fase ao quantitativo de 3 anos e 4 meses de reclusão, ou seja, patamar superior ao que chegaríamos À hipótese de valoração do motivo do crime como circunstância judicial desfavorável (3 anos).

O que queremos deixar esclarecido é que se existe uma circunstância judicial desfavorável que será valorada na primeira etapa do processo de dosimetria, a pena-base resultante não poderá ser superior à hipótese de postergarmos esta valoração para a segunda etapa, que é hierarquicamente superior, sob pena de ferirmos o próprio sistema trifásico.

E para conseguirmos neutralizar qualquer possibilidade de erro durante o processo de cálculo da pena, na segunda fase devemos sempre atuar com o patamar ideal imaginário de 1/6 sobre o que for maior, pena-base ou intervalo de pena em abstrato,
independente de se tratar de atenuante ou agravante, porque assim como devemos atenuar a pena ao máximo, também devemos agravar a pena no patamar máximo possível, em observância a proporcionalidade necessária durante o processo de dosimetria." (SCHMITT, Ricardo. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática. 9a ed. - Salvador: Juspodvm, 2015. pp. 201-203).”
(STJ – AREsp: 1201571 RJ 2017/0289393-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: DJ 06/09/2018). Destaquei.

Destarte, a pena intermediária fica reajustada para
15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Inexistindo outras causas de aumento ou de diminuição senão aquela decorrente na tentativa – art. 14, parágrafo único, do CP; à míngua de irresignação, mantenho a mesma fração aplicada na r. sentença, qual seja, 1/3 (um terço), de modo que a novel PENA DEFINITIVA perfaz o total de
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, mantido o regime inicial de cumprimento como sendo o
fechado
, ante o montante da reprimenda e os maus antecedentes do apelante, na forma do art. 33, §2o,
a
e §3o, do Código Penal.

4.

Da exclusão, ou redução, do valor fixado nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP:

Enfim, a i. Defesa também se insurge contra tópico específico da r. sentença, no qual fora fixado em benefício da ofendida
Cirene de Oliveira Freire
o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito perpetrados no âmbito doméstico contra a mulher.

Sobre o tema, dentre as alterações introduzidas pela Lei n.o 11.719/2008, há a incumbência ao magistrado criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, de fixar o valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que o ofendido, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n.o 13.105/2015.

Todavia, conforme valiosa doutrina de Guilherme de Souza Nucci in Código de Processo Penal Comentado, Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 861, para que isso se concretize é imprescindível que haja pedido expresso nesse sentido, seja da ofendida, através de assistente de acusação, seja do Ministério Público, a possibilitar, ainda que minimamente, que o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório, produzindo contraprovas, caso queira, a fim de indicar valor diverso ou até mesmo demonstrar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado.

Nesse aspecto, não se descuida que recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983
.

Portanto, unindo as mudanças legislativas inseridas pela Lei n.o 11.719/2008, notadamente o inciso IV do art. 387 do CPP, que, consoante pacífica jurisprudência, contempla a viabilidade de indenização, tanto para o dano material, quanto para o moral, ao novel posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, ressoa uníssona a imprescindibilidade de que seja deduzido o pedido na denúncia ou na queixa.

Ocorre que na hipótese dos autos
a condenação a título de reparação dos danos decorrentes do ilícito não corresponde a qualquer daqueles pedidos expostos na exordial acusatória
(ID 32897485), ou mesmo no respectivo aditamento (ID 32904451).

Com efeito, cumpre ressalvar a compreensão quanto aos meandros do exercício da garantia constitucional da ampla defesa, notadamente acerca da produção de prova específica da existência do dano moral, máxime a árdua tarefa de quantificação do sofrimento infligido e que decorre da própria conduta criminosa, logo,
in re ipsa
. Todavia, dadas as particularidades do caso concreto, ainda se faz pertinente a incidência do
Enunciado Orientativo n.o 14
editado pela c. TCCR/TJMT, com destaque à sua parte final, alinhada ao posicionamento já referido e dominante nos Tribunais Superiores:

“
A condenação a título de reparação de danos
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal,
sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.
” –
destaquei.

Logo, inexistindo pedido expresso de condenação, seja por parte da vítima ou do
Parquet
,

acolho o pleito defensivo para excluir da r. sentença a condenação ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixado como mínimo reparatório dos prejuízos suportados pela ofendida, destacando que, dada a independência das instâncias, nada obsta que a matéria seja levada à discussão na esfera cível.

5.

Do prequestionamento:

Com relação ar dispositivos legais prequestionados pela i. Defensoria Pública para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), de tal modo que cumpre consignar que todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT na ação penal n.o 6683-93.2016.811.0007 – código 147247, a fim de: (
i
) afastar o desvalor conferido às circunstancias judiciais da
culpabilidade
,
personalidade
e
conduta social
do acusado, readequando-se, pois, a pena-base; (
ii
) excluir a incidência da agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP e reconhecer em seu benefício a atenuante da confissão espontânea e, por fim; (
iii
) isentá-lo do pagamento do valor mínimo estabelecido a título de reparação dos danos decorrentes do ilícito, reajustando-lhe a
PENA FINAL
para
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Tendo em vista que houve a redução da pena do apelante nesta instância recursal, e já tendo sido expedida a Guia de Recolhimento Provisório [ID 32912479] por se encontrar encarcerado;
comunique-se com urgência
o resultado deste julgamento ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Alta Floresta/MT, a fim de que proceda à atualização do cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020